Tribunal: TJMT
Processo: 1014899-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014899-37.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (SUSCITANTE), 2a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), IVO PEREIRA SALDANHA - CPF: 369.703.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO BELO DE REZENDE - CPF: 729.678.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSCITANTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Cabe ao Juízo recuperacional apreciar as medidas que podem atingir o patrimônio social e os negócios jurídicos das empresas em recuperação, em atenção ao princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no. 1.101/2005.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a atração da competência do Juízo processante da recuperação com relação à prática de atos que possa interferir na execução do plano, implicando na restrição patrimonial do devedor, sob pena de inviabilizar ou prejudicar o restabelecimento da empresa.
(N.U 1005937-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 1a Vara Cível e da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário, ambos da Comarca de Cuiabá.

O juízo suscitante argumento de que o instituto do “juízo universal” apenas ocorre no âmbito da falência, não se aplicando para a hipótese de recuperação judicial e, em razão da competência para dirimir conflitos fundiários ser absoluta.

Por esta razão, pede o acolhimento do conflito negativo para que seja fixada a competência 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para analisar e julgar o feito originalmente distribuído.

Em despacho inaugural, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT (Id. 137680246).

Requisitadas informações, o Juízo suscitado juntou petição nos autos e requereu ao desacolhimento do conflito (Id. 142505175).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, opina pela improcedência do pedido (Id. 144264667).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, em que figura como suscitante JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, em face do 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO, que declinou da competência para conhecer e julgar os autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência.

Em síntese, narra o Suscitante que o instituto do juízo universal apenas ocorre no âmbito da falência, não se aplicando para a hipótese de recuperação judicial.

Pois bem.

Como bem consignado pelo nobre representante do
parquet
estadual, o bem objeto da ação de reintegração de posse faz parte da recuperação judicial da empresa, motivo pelo qual, ocorre a atração do juízo universal para processar e julgar a ação de reintegração de posse.

Com efeito, é competência do juízo da recuperação judicial para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, de forma que o patrimônio da recuperação não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele competente para a recuperação, conforme melhor entendimento do STJ, verbis:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. Cabe ao Juízo recuperacional apreciar as medidas que podem atingir o patrimônio social e os negócios jurídicos das empresas em recuperação, em atenção ao princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no. 1.101/2005.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a atração da competência do Juízo processante da recuperação com relação à prática de atos que possa interferir na execução do plano, implicando na restrição patrimonial do devedor, sob pena de inviabilizar ou prejudicar o restabelecimento da empresa”

(N.U 1005937-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017).

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo para fixar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Capital, para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022